Tribunal: STF
Processo: AI 853253
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. REAJUSTE DE 10,87%. CONCESSÃO AOS TRABALHADORES DA INICIATIVA PRIVADA. MP 1.053/95, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI 10.192/2001. EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.